Tribunal: TJMT
Processo: 0003000-65.2017.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003000-65.2017.8.11.0087 COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE/MT
AGRAVANTE: MARTINS PEREIRA NETO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
Vistos etc
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por MARTINS PEREIRA NETO contra decisão proferida no recurso de Apelação Cível no 0003000-65.2017.8.11.0087, que indeferiu o pedido de justiça gratuita ao agravante e determinou a sua intimação para que proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.
Alega que sendo decisão mantida, provavelmente impedirá seu acesso justiça, eis que realmente não pode arcar com as custas correspondentes ao processo.
Registra que a despeito do valor do empréstimo em litígio, o recorrente é pessoa humilde, tanto que não declara imposto de renda, não possui nenhum registro em sua CTP S e , sequer possui um único veículo em seu nome, sendo que precisou realizar o empréstimo no banco, justamente por passar um momento de dificuldade financeira,não conseguindo o agravante adimpli -lo completamente.
Por fim sintetiza que: a) deixa de juntar holerites e carteira de trabalho, eis que nunca teve qualquer vínculo trabalhista, razão pela qual também nunca teve qualquer registro e/ou anotação, conforme se demonstra pelo seu extrato previdenciário; b) Também não tem renda que justifique fazer uma declaração à Receita Federal; c) Mesmo não havendo transporte público na cidade onde reside (Guarantã do Norte/MT), o agravante sequer possui um veículo, tudo a demonstrar sua precariedade de recursos.
Pugna para que seja reconsiderada a decisão ou não sendo esse o entendimento desta Relatora, seja levado o presente Recurso a julgamento pelo órgão colegiado, a fim de dar provimento ao presente agravo regimental, no sentido de deferir a gratuidade de justiça ao agravante.
As contrarrazões foram ofertadas pela instituição financeira (Id no 94981460) pugnando pelo improvimento do Recurso, mantendo-se a r. decisão agravada nos seus exatos termos.
É o relatório.
Decido.
Consoante dicção do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil[1], o Agravo Interno é o recurso manejável contra decisão monocrática ou singular do Relator, cujo objetivo é proporcionar a oportunidade para um juízo de retratação sobre a decisão recorrida ou, então, o julgamento colegiado pelo órgão fracionário.
No presente caso, considerando as peculiaridades existentes nos autos, bem como o entendimento que venho aplicando nos processos que versam sobre o benefício da gratuidade judiciária, entendo ser o caso de exercer juízo de retratação, conforme passo a expor.
A Constituição da República confere o direito à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do artigo 5, inciso LXXIV.
Outrossim, em que pese se presuma verdadeira a alegação de insuficiência de recursos formulada pela parte, segundo dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil, o juiz poderá indeferir o pedido de concessão da gratuidade quando houver elementos que demonstrem a falta dos pressupostos legais.
A propósito, ilustro:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA QUESTIONADA PELA JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS ASSINALADO PELO TRIBUNAL A QUO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO DA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece da violação ao art. 1.022 do CPC/2015 quando as alegações que fundamentam a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros. Incidência da Súmula 284 do STF.
2. A jurisprudência do STJ entende que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Precedentes.
3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela existência de elementos nos autos que infirmam a declaração de hipossuficiência, determinando a apresentação de documentos pelo recorrente para verificação de sua situação econômica, providência da qual não se desincumbiu.
4. A alteração das premissas que levaram as instâncias ordinárias a indeferir o pedido de gratuidade de justiça demanda o reexame de fatos e provas, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. Precedentes.
6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1314525/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019) (g.n.)
No entanto, não se exige, para o deferimento do benefício, que se instaure um verdadeiro procedimento inquisitorial para perquirir sobre toda a vida da parte, de forma, a saber, minuciosamente, sobre os gastos, eventuais bens não declarados, etc, nem mesmo se exija que o postulante tenha que se desfazer de patrimônio para demandar em juízo.
No caso em tela, analisando minuciosamente os argumentos trazidos agravante verifica-se a inexistência de vínculo trabalhista, conforme se denota dos pelos extratos previdenciários (id no 91234958), a isenção no imposto de renda (id no 91234958), e a sua condição de mesmo sendo pecuarista, não dispor de qualquer veículo, no exercício de suas atividade, tudo a corroborar com sua precariedade econômica
Não descuro do fato de que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que é descabida a adoção de critério objetivo para a aferição da hipossuficiência, vez que esta deve ser verificada caso a caso, de forma que o juiz não fica adstrito ao montante da renda mensal, bruta ou líquida, para fins de indeferimento da gratuidade.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO DE 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. BAIXO VALOR DA CAUSA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Descabimento da aferição da hipossuficiência financeira do requerente da gratuidade da justiça com base no critério objetivo da renda mensal superior a 5 (cinco) salários mínimos. Julgados desta Corte. 2. Caso concreto em que o juízo de origem ponderou a renda mensal do requerente e o baixo valor da causa, para concluir pelo indeferimento da gratuidade da justiça. 3. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à pretensão de inversão do julgado, pois a análise da alegada hipossuficiência financeira demandaria reexame de provas. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1468339/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016) [grifei]
Portanto, entendo por bem em rever a decisão exarada no id no 91568452 e defirir os benefícios da assistência judiciária ao agravante.
Pelo exposto, exercendo o juízo de retratação, conforme previsão inserta no § 2o, do art. 1.021 do CPC, revogo a decisão proferida no id no 91568452 e acolho o agravo interno interposto Martins Pereira Neto para conceder a gratuidade de justiça ao Recorrente.
Decorrido o prazo recursal, voltem-me os autos conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de julho de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora
[1] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
(...)
§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.